Tribunal: TJDFT
Processo: 0736010-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736010-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA PAULINO AGRAVADO: ESPÓLIO DE DORCELINA MARIA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: INACIO MIGUEL SANTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré MARIA APARECIDA PAULINO em face da decisão ID 167105873 que, nos autos da ação de restauração de autos do inventário dos bens deixados pelo falecido Miguel Inácio dos Santos (processo 0036390-72.2015.8.07.0001), indeferiu o pedido de reconsideração para retirar a anotação de indisponibilidade do imóvel designado por lote 17 da QSD 05- Taguatinga sul- Distrito Federal, matriculado sob no: 18652. Em detida análise ao feito, verifica-se, todavia, que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, porquanto visa rediscutir questão já atingida pela preclusão. Com efeito, a decisão agravada destacou que: “O petitório de ID 160370297 não trouxe elementos capazes de transmudar as razões da decisão de ID 44933116, motivo pelo qual indefiro o pedido de reconsideração. A medida requerida sob o ID 160370297 deverá aguardar o desfecho do presente feito.” Por outro lado, a questão acerca da indisponibilidade dos imóveis restou claramente definida pela decisão ID 44933116, proferida em 18/01/2019, de modo que não se mostra cabível a rediscussão da questão. Confira-se: “Extrai-se das certidões de matrícula juntadas às fls. 463/472 que os bens arrolados no inventário de Miguel Inácio dos Santos, processo 55842/95, já foram transferidos para a viúva, Dorcelina Maria dos Santos, e herdeiros, Inácio Miguel Santo, Procópio Miguel dos Santos e Maria de Fátima dos Santos Aquino, e à companheira, Maria Aparecida Paulino, nos termos das partilhas homologadas. Considerando que a pretensão da autora, Moema dos Santos, é obter a restauração dos autos do inventário a fim de retificar a partilha para receber o seu quinhão, faz-se necessário obstar que os bens sejam alienados e, assim, inviabilize a efetivação da pretensão da autora. Em consulta ao sistema e-RIDF, apurou-se que os imóveis situados no Distrito Federal ainda se encontram registrados em nome da viúva, herdeiros e companheira, conforme documentos em anexo. Somente um imóvel foi alienado a terceiros - fl. 468. Diante do exposto, oficie-se ao 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que proceda à averbação de indisponibilidade dos imóveis relativos às matrículas 134271 e 144909 a fim de impedir que sejam alienados; ao 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal em relação ao imóvel de matrícula 18652; ao Registro de Imóveis da 2a Circunscrição do Estado de Goiás, comarca de Goiânia quanto ao imóvel de matrícula 50.865; ao Registro de Imóveis e 1o Tabelionato de Notas do Estado de Goiás, comarca de Caldas Novas em relação ao imóvel de matrícula 12.002. Quanto aos imóveis situados no Estado de Goiás, somente deverá ser efetivada a medida se os bens ainda estiverem em nome de Dorcelina Maria dos Santos e/ou Inácio Miguel Santo, Procópio Miguel dos Santos e Maria de Fátima dos Santos Aquino.” (g.n.) Cumpre destacar que a ré agravante foi citada por edital (com prazo de 20 dias) disponibilizado no DJe em 22/04/2022 (ID 122252311), tendo constituído advogado nos autos posteriormente em 14/09/2022 (ID 136758551/136758554). Acrescente-se que a ora agravante apresentou a contestação ID 1445409431 em 06/12/2022, contudo não se insurgiu a tempo e modo oportuno quanto à determinação de indisponibilidade do imóvel situado no Distrito Federal e registrado sob a matrícula no 18652, constante da decisão ID 44933116. Por outro lado, a mera apresentação posterior da petição ID 160370297, não se mostra hábil a promover a rediscussão da questão, constituindo mero pedido de reconsideração, conforme destacado pela decisão agravada. Nesse contexto, tendo havido expresso e específico pronunciamento judicial sobre as matéria levantadas no presente recurso, verifica-se a ocorrência de preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC, não se permitindo nova apreciação, sob pena de afronta aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, eternizando-se a discussão acerca de questão já decidida. A par dessas questões, revela-se o presente recurso manifestamente inadmissível, com fulcro no 932, inciso III, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 1 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora